Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-84.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016925-84.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NADIR MOREIRA DOS REIS - CPF: 383.446.701-44 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
-
NEXO CAUSAL – REGISTRO DE OCORRÊNCIA – FICHA DE ATENDIMENTO - HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO -
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O registro de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

A tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por NADIR MOREIRA DOS REIS, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que as informações da Declaração de Atendimento de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade. Assevera que os documentos médicos são posteriores ao sinistro, não mencionam o acidente e que, portanto, inexiste nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões. Aduz que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Argumenta que as lesões no membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo (Num. 50902487 – pág. 07) foram consideradas individualmente ao invés do enquadramento na condição de percentual determinado para ambos os membros inferiores constante da tabela da Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do
decisum
para julgar os pedidos improcedentes e ou determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 50902491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

NADIR MOREIRA DOS REIS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 21/02/2019
, como consta de Declaração de Atendimento de Ocorrência no 040/SOp2oCIBM/2019 – Bombeiros Militar – Cáceres/MT (Num. 50902466). Acostados ao feito, Ficha de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 50902466 – pág. 03/08) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 50902483).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega da Declaração de Atendimento de Ocorrência são imprestáveis para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão de sua unilateralidade e que os documentos médicos são posteriores ao sinistro, não havendo nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões.

O inconformismo, no entanto, é sem razão. A finalidade do registro de ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ressai do feito que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito com atropelamento (
Num. 50902466 – pág. 01), devidamente atendido por unidade hospitalar (Num. 50902466 – pág. 03/08).

O Laudo Pericial Judicial (Num. 50902483) firmado pelos médicos Drs.
Ivan Henrique Wahlbrink (CRM/MT 4599)
e
Rodrigo S. de Brito (CRM/MT 7022)
,
concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente de trânsito narrado
e

constatou que a autora, ora apelada, sofreu fratura de cotovelo esquerdo e fratura do fêmur esquerdo
.

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do membro superior esquerdo, quantificada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, determinada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento) concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(
Num. 50902483
- pág. 03/04).

Ora, a tabela inserta na Lei 6.194/74, através da Lei 11.954/2009, estabelece que as lesões possuem dois tipos de repercussão: a) na
íntegra do Patrimônio Físico
; b)
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores
. O Laudo Pericial Oficial atesta ser essa segunda condição, lesões
segmentares quanto à repercussão em partes de Membros Superiores e Inferiores,
a natureza do dano sofrido pela autora, ora apelada.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por peritos oficiais, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
o percentual de 70% (setenta por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do membro superior esquerdo, em
75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e para a lesão no membro inferior esquerdo,

75% (setenta e cinco por cento) de 70% (setenta por cento), com valor determinado de
R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
perfazendo um total de R$ 14.175,00 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais). No entanto, conforme estabelece o art. 3o, II, da Lei 6.194/74, o valor da verba indenizatória DPVAT possui teto máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) para o caso de invalidez permanente.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020